Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-72.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INIMONADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/RELATÓRIO DE CHAMADAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL O RECORRENTE POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA ORIUNDA DE SUPOSTO DÉBITO COM A EMPRESA RECORRIDA.
2. DIANTE DA NEGATIVA DO RECORRENTE EM TER CELEBRADO CONTRATO COM A EMPRESA RECORRIDA CABIA A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ENTRETANTO, NÃO ACOSTOU AOS AUTOS QUALQUER DOCUMENTO CAPAZ DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DAS NEGOCIAÇÕES.
3. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS/RELATÓRIOS DE CHAMADAS COLACIONADAS AOS AUTOS SÃO DOCUMENTOS UNILATERAIS E NÃO SE PRESTAM A COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO CONSUMIDOR.
4. POSSÍVEL FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO, CUJA RESPONSABILIDADE É DA EMPRESA RECORRIDA AO NÃO TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS AO CONTRATAR, CERTIFICANDO-SE DA IDENTIDADE DE QUEM CONTRATA CONSIGO. POR TAL RAZÃO, IMPÕE-SE A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA COBRADA PELA EMPRESA RECORRIDA.
5. NO QUE TANGE AO DANO MORAL, É O CASO DE SE APLICAR A SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE EM NOME DO RECORRENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, A RESPEITO DA QUAL NÃO SOBREVEIO QUALQUER NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE NOS AUTOS.
6. SENTENÇA REFORMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000185-72.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCAS MATEUS SANTOS SILVA - CPF: 047.392.771-31 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020